Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o documento juntado pela parte apelada com as contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora